Tribunal: TJES
Processo: 0001763-06.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001763-06.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SOLANGE MARIA BARRAQUE
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
IRREGULARIDADE APURADA NA PRESENÇA DA CONSUMIDORA – LIGAÇÃO DIRETA DE FASE NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE
ANÁLISE TÉCNICA – HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE D
A
CONSUMIDOR
A
– POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1.
Hipótese em que os técnicos da concessionária de energia elétrica, em inspeção acompanhada pela consumidora, constataram que o medidor instalado no imóvel estava ligado diretamente à rede de distribuição, sem medição do consumo para faturamento.

2.
A ação foi fotografada pelos técnicos, que regularizaram o vício no ato da inspeção, sem necessidade de substituição do medidor ou remessa à perícia técnica.

3.
Após contatada a irregularidade, presenciada pela consumidora, e ofertado o devido contraditório, foi negada a impugnação administrativa apresentada pela consumidora, oportunidade em que a concessionária destacou que a irregularidade encontrada só podia ocorrer através de interferência humana. Na sequência, fora elaborado o cálculo definitivo de recuperação de consumo, com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

4.
A irregularidade está devidamente comprovada nos autos, assim como a necessidade de recuperação do consumo no período em que apurado o nítido degrau de consumo.

5.
Não foi necessária a substituição do medidor ou sua análise técnica, pois o problema constatado dizia respeito à ligação direta de uma das fases na rede de distribuição, o que provocou a substancial redução do consumo registrado.

6.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

7.
Comprovado que o equipamento sofreu inequívoca intervenção humana que impossibilitou o devido registro do consumo, cuja inspeção foi presenciada pela própria consumidora, que, embora tenha afirmado desconhecer o fato e sua autoria, era responsável pela referida unidade, é cabível a recuperação de consumo.

8.
O cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, considerando o período em que identificado o constatado degrau do histórico de consumo da unidade.

9.
Sequer foi autorizada pela consumidora, que acompanhou a ocorrência, o levantamento de carga por ocasião da inspeção, ou mesmo indicado o locatário comercial.

1
0.
Inexistia óbice para que a concessionária procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive mediante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS, mormente quando sopesado o reaviso do dos débitos vencidos no mês anterior, decorrentes da recuperação de consumo.

1
1.
Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autorais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais.

12
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por

SOLANGE MARIA BARRAQUE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3450631 e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) a
“vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade u
s
uária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010”
(fl. 199); 2)
“os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada pelo Poder Concedente”
(fl. 200); 3)
“a
dota todos
o
s me
i
os de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em
l
aboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos
leg
ais
”
(fl. 200); 4) cabe ao usuário
“a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica”
(fl. 201-v); 5)
“
mesmo que
a irregularidade não t
ivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para
recuperação de consumo
não registrado”
(fl. 201-v); 5) os valores apurados pelo TOI não se tratam de débitos antigos, pois a energia efetivamente consumida não pôde ser registrada anteriormente em razão da irregularidade no medidor; 6) também não está caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade da apelada; 7) o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimada, a apelada ofertou resposta às fls. 214/229, pelo desprovimento do recurso, registrando que: 1) o TOI não tem força probatória suficiente e inquestionável da fraude; 2) seria imprescindível a perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não lhe oportunizada defesa; 3) não é admitida a suspensão do serviço sem que seja rigorosamente observado o contraditório e ampla defesa, o que não foi respeitado no caso concreto; 4) a concessionária não demonstrou a metodologia utilizada para os cálculos da recuperação de consumo; 5) sofreu dano moral em razão do procedimento irregular da concessionária, que interrompeu o serviço de energia elétrica do seu imóvel; 6) o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se justo e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Registra-se, já de início, que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3450631, fora lavrado em 12/11/2019 às 14h50, por dois técnicos da concessionária de energia elétrica, que constataram, na presença da consumidora (que assinou o TOI de fl. 138, bem como o documento a ele anexado, de fls. 139, cujo CPF também é possível identificar – cf. fls. 46/47), que o medidor instalado no imóvel de propriedade desta estava ligado diretamente à rede de distribuição, sem medição do consumo para faturamento (fl. 138).

Na ocasião,

como dito, a
ora apelad
a estava presente
,
e ação foi fotografada pelos técnicos
(fls.
121-v,
137-v e 139-v)
,
que regularizaram
o vício
no ato da inspeção
(cf. fl. 148-v e 150-v)
, sem necessidade de substituição do medidor ou remessa à perícia técnica (fl. 47).

Observa-se que, após contatada a irregularidade, presenciada pela consumidora, e ofertado o devido contraditório (fls. 140/142), foi negada a impugnação administrativa apresentada pela consumidora (fl. 145-v), oportunidade em que a concessionária destacou que a irregularidade encontrada só podia ocorrer através de interferência humana (fl. 62/62-v). Na sequência, fora elaborado o cálculo definitivo de recuperação de consumo, com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (fls. 59/60-v).

Veja-se que, administrativamente, a apelada não negou a existência da “ligação irregular” (fl. 145-v), cuja inspeção presenciou, contudo, afirmou que se tratava de imóvel comercial que estava locado, e que não tinha conhecimento do fato nem de sua autoria.

Apesar de a douta julgadora de origem ter entendido pela ilegalidade da cobrança da recuperação de consumo, por ter sido apurada de forma unilateral, sem oportunidade da consumidora acompanhar a avaliação técnica e ter informação clara e adequada sobre todo o procedimento, entendo que
a irregularidade está devidamente comprovada
nos autos, assim como a necessidade de recuperação do consumo no período em que apurado o nítido degrau de consumo
.

Enfatiza-se que não foi necessária a substituição do medidor ou sua análise técnica, pois o problema constatado dizia respeito à ligação direta de uma das fases na rede de distribuição, o que provocou a substancial redução do consumo registrado.

O
consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento sofreu inequívoca intervenção humana que impossibilitou o devido registro do consumo, cuja inspeção foi presenciada pela própria consumidora (cujo nome, a propósito, consta de todas as faturas juntadas à inicial, mesmo no período das apontadas locações comerciais), que, embora tenha afirmado desconhecer o fato e sua autoria, era responsável pela referida unidade.

Destaca-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Foi considerado, para o cálculo de recuperação, o período de 27/03/2019 a 12/11/2019 (fl. 140), no qual claramente fora identificado um grande degrau do histórico de consumo da unidade (fls. 150/151).

Veja-se que, neste período, o imóvel estava locado para uma empresa de confecções (fl. 48/52), e, embora a apelada tenha noticiado uma possível rescisão, limitou-se a juntar um outro contrato de locação comercial, de 12/06/2019 a 12/06/2020, com uma pessoa física, sem qualquer comprovação de sua atividade (fls. 56/58), a justificar o quase inexistente registro de consumo de março a novembro de 2019, quando sanada a irregularidade.

Sequer foi autorizada pela consumidora, que acompanhou a ocorrência, o levantamento de carga por ocasião da inspeção (fl. 47), ou mesmo indicado o locatário comercial.

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive mediante a interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
, mormente quando sopesado o reaviso do débito constante da fatura de 07 de fevereiro de 2020 (fl. 100), relativos aos débitos vencidos em 03/01/2020 (fls. 100), decorrentes da recuperação de consumo.

Assim, entendo que a apelante se valeu legitimamente da regra do artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95 para descontinuar o serviço público essencial no dia 14 de fevereiro de 2020 (data informada na petição de fl. 105, na qual pleiteada a tutela de urgência para regulamento da energia elétrica), o que rechaça a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), já que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (fl. 103).

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR